Tribunal: TJPA
Processo: 0814525-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814525-30.2018.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAQUELINE DO SOCORRO MARQUES, MARIA GILDA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº
0814525-30.2018.8.14.0301
RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
RECORRIDO: MARIA GILDA MARQUES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que o obrigava ao fornecimento do medicamento Ibrutinibe à parte autora, portadora de enfermidade grave, com base em prescrição médica. O agravante alega violação a precedentes do STJ, especialmente o Tema 990, por se tratar de medicamento não registrado na ANVISA, e invoca a Portaria SECTICS/MS nº 24/2024, além de limitações legais, orçamentárias e contratuais do IASEP. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a ação proposta em 2018, visando ao fornecimento de medicamento de alto custo, à luz do Tema nº 1234 do STF;
(ii) determinar se o IASEP pode ser compelido ao fornecimento do medicamento Ibrutinibe, não registrado na ANVISA, diante do direito à saúde, das normas sanitárias e dos precedentes do STJ e STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual permanece válida para julgar a demanda, uma vez que a ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos fixada no Tema nº 1234 do STF, cuja aplicação se restringe às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento em 19.9.2024.

A responsabilidade solidária dos entes federados para fornecimento de medicamentos, conforme estabelecido no Tema nº 793 do STF, autoriza a parte interessada a demandar diretamente qualquer ente federado, inclusive o IASEP, independentemente de previsão contratual ou dotação orçamentária específica.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, é fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e contínuo, sendo incabível a recusa com base apenas em limitações orçamentárias ou ausência de registro sanitário, especialmente diante da prescrição médica e do risco à vida do paciente.

O fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA é tema controvertido na jurisprudência, mas, no caso concreto, prevalece a proteção à vida e à saúde do paciente, com possibilidade de posterior ressarcimento pelo ente que suportar o ônus, nos termos do Tema nº 793 do STF.

As alegações contratuais e administrativas do IASEP não afastam sua obrigação, tampouco se sobrepõem ao dever constitucional de assegurar o acesso ao tratamento médico necessário, nos termos fixados pela jurisprudência das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

·

A modulação de efeitos fixada no Tema nº 1234 do STF assegura a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações ajuizadas antes de 19.9.2024, ainda que envolvam medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS.

·

A responsabilidade solidária dos entes federados, conforme o Tema nº 793 do STF, autoriza a imposição de obrigação de fornecimento de medicamento essencial à saúde por qualquer ente, inclusive autarquias estaduais de assistência à saúde.

·

A recusa administrativa baseada em ausência de registro na ANVISA não prevalece diante de prescrição médica fundamentada e risco à vida, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I e 196; CPC, arts. 1.019, I e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.12.2024; STF, RE 855.178/SP (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 990), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.10.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos: "Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO de forma monocrática, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação."

Em suas razões, o agravante alega que o recurso é cabível, tempestivo e subscrito por procurador habilitado, nos moldes legais, tendo sido interposto contra decisão monocrática de relatora que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, nos termos do art. 1.021 do CPC. Requereu a reconsideração da decisão, por meio do juízo de retratação, e, caso não acolhido, o regular processamento do agravo.

No mérito, sustenta que a decisão agravada contrariou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 990, o qual estabelece que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". O agravante enfatiza que, entre os medicamentos determinados judicialmente para fornecimento, está o fármaco IBRUTINIBE, o qual, além de importado, não possui registro na ANVISA, circunstância que, segundo a jurisprudência do STJ, caracteriza infração de natureza sanitária, vedando seu fornecimento compulsório.

Ademais, cita precedentes da Corte Superior que consolidam o entendimento de que a recusa de fornecimento, nesses casos, é legítima, dado o risco à saúde pública e à segurança sanitária.

Reforça que, segundo a Portaria SECTICS/MS nº 24/2024, publicada em 13 de junho de 2024, o Ibrutinibe não foi incorporado ao SUS para o tratamento da Leucemia Linfocítica Crônica, sendo vedada sua disponibilização. Aponta que tal circunstância deve repercutir igualmente sobre os planos de saúde, incluindo o IASEP, por se tratar de medicamento não incorporado aos protocolos nacionais de tratamento.

Ressalta, ainda, que o IASEP, enquanto autarquia estadual, possui limitações legais e orçamentárias, regidas pela legislação específica que rege sua atuação. Invoca, para tanto, a Resolução nº 10 do CONAD, homologada pelo Decreto nº 2.722/2010, que exclui da cobertura do plano o fornecimento de medicamentos importados sem comprovação científica. Afirma que o fornecimento do Ibrutinibe, portanto, não está coberto contratualmente.

Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, da reserva do possível e da separação de poderes, ao compelir a autarquia a assumir obrigação que não possui previsão legal ou contratual. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão impugnada implica prejuízos financeiros expressivos, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, uma vez que os recursos do IASEP são limitados e previamente vinculados a previsão orçamentária aprovada por Lei.

Requer, inclusive, a concessão liminar de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, a fim de evitar o cumprimento imediato da decisão que impõe ao IASEP o fornecimento de medicamentos não registrados e não cobertos pelo plano.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, com isso, julgar provida a apelação, reconhecendo a legalidade da recusa do IASEP em fornecer o medicamento Ibrutinibe, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação imposta na origem, sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões da parte autora ID 28134047.

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

1. Direito à saúde e limites da cognição neste recurso

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, é dever inafastável do Estado e constitui expressão direta da dignidade da pessoa humana.

No presente recurso, não se discute o direito da parte autora ao medicamento indicado, visto que a prescrição médica juntada aos autos atesta sua imprescindibilidade para o tratamento, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao profissional de saúde para questionar a adequação terapêutica do fármaco.

2. Tema 990 do STJ

O ponto nevrálgico da controvérsia repousa na alegação do Estado de que o medicamento
Ibrutinibe
não possuiria registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o que, segundo sustenta, atrairia a aplicação direta do
Tema 990 do STJ
. Entretanto, tal afirmação não resiste a uma análise técnica.

Ocorre que este fármaco já possui
registro sanitário concedido pela ANVISA desde 2017
, tendo a autorização sido publicada em Diário Oficial da União pela Gerência de Medicamentos Oncológicos da própria agência. A base legal que embasa tal registro encontra-se no
art. 12 da Lei nº 6.360/1976
, que condiciona a comercialização e prescrição de qualquer medicamento em território nacional à prévia aprovação e concessão de registro sanitário pela ANVISA, justamente para atestar a eficácia, segurança e qualidade do produto.

Importante esclarecer que a existência de registro difere substancialmente da
incorporação ao rol do SUS
. Enquanto o registro junto à ANVISA confere ao medicamento a chancela de segurança e eficácia, autorizando sua circulação no mercado brasileiro, a incorporação ao Sistema Único de Saúde depende de análise da
CONITEC
, que avalia critérios de custo-efetividade e impacto orçamentário.

Assim, não se pode confundir a ausência de incorporação ao SUS com a inexistência de registro na ANVISA. A própria
Portaria SECTICS/MS nº 24, de 13 de junho de 2024
, invocada pelo Estado, limita-se a tratar da não incorporação do Ibrutinibe ao SUS para determinada linha terapêutica, sem em momento algum questionar ou revogar o registro sanitário do fármaco.

Portanto, é incorreto sustentar a aplicação do Tema 990, cujo enunciado restringe-se à impossibilidade de fornecimento de medicamentos
sem registro sanitário no Brasil
. Uma vez demonstrado que o Ibrutinibe ostenta registro regular e válido perante a ANVISA, a recusa de fornecimento não encontra respaldo jurídico, pois a tese firmada no repetitivo não alcança hipóteses em que a própria agência reguladora já chancelou a utilização clínica do medicamento.

O laudo médico acostado aos autos demonstra, de forma clara e fundamentada, que a autora necessita do uso do medicamento
Ibrutinibe
para o tratamento da sua condição clínica, diante da ineficácia das terapias convencionais já tentadas. O profissional que assina o relatório é o responsável direto pela condução terapêutica da paciente, possuindo não apenas habilitação técnica, mas também o conhecimento individualizado do histórico clínico e da evolução do quadro de saúde da autora.

Diante disso, não pode o Estado substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Tal comando constitucional impede que o ente público pretenda exercer ingerência na escolha do tratamento, limitando-se a cumprir seu dever de assegurar as condições necessárias para a preservação da vida e da saúde do paciente.

A pretensão do Estado de recusar o fornecimento do fármaco com base em critérios administrativos ou orçamentários revela-se ilegítima, na medida em que contraria diretamente o direito fundamental da autora e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Ademais, a recusa afronta também o artigo 6º da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito social. Não cabe ao ente estatal, desprovido da competência técnica e da proximidade clínica do caso concreto, determinar qual é o melhor tratamento, tampouco impor restrições que comprometam a efetividade do direito fundamental à saúde.

3. Tema nº 1234 do STF e a modulação de efeitos

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1234 da repercussão geral, fixou a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações que pleiteiem medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados pelo SUS, cujo custo ultrapasse duzentos e dez (210) salários mínimos anuais, devendo a União integrar o polo passivo.

Contudo, houve expressa modulação dos efeitos da decisão, de modo a restringir a aplicação da tese apenas às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento. Para os processos anteriores, preserva-se a competência da Justiça que recebeu a demanda originária, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

No caso em exame, a ação foi ajuizada em 2018, muito antes do julgamento do Tema nº 1234. Assim, ainda que o custo anual do medicamento ultrapasse com folga o limite estabelecido pela Suprema Corte, não se aplica a regra de deslocamento de competência, devendo a Justiça Estadual permanecer competente para processar e julgar a presente demanda.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3
. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).
(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025

PUBLIC 05-02-2025).

No âmbito do TJPA:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1234/STF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno manejado pelo Município de Santa Izabel, tendo como base a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. A controvérsia inicial surgiu em ação civil pública relacionada à obrigação do Município de fornecer medicamentos, com determinação da remessa dos autos à Justiça Federal em razão de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há contradição no acórdão quanto à aplicação do TEMA 793/STF em relação à lista Rename e à competência da Justiça Comum para julgar o caso;

(ii) se a modulação de efeitos do TEMA 1234/STF impõe a manutenção da tramitação na Justiça Estadual para processos em curso antes da publicação do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que se limitou a julgar a inadmissibilidade do Agravo Interno por não impugnar os fundamentos da decisão atacada.

4. Conforme o entendimento consolidado no TEMA 1234/STF, demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, devem tramitar na Justiça Federal, salvo modulação de efeitos para processos ajuizados anteriormente, que permanecem na Justiça Estadual.

5. A remessa original dos autos à Justiça Federal foi superada por decisão de ofício para garantir segurança jurídica e observar o entendimento firmado no TEMA 1234 e a modulação de efeitos do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. De ofício, determinado o prosseguimento do trâmite do processo na Justiça Estadual, devendo o juízo de primeiro grau observar o teor no Tema 1234 do ST.

Tese de julgamento:

"1. Processos ajuizados antes da publicação do resultado do julgamento do TEMA 1234/STF, ainda que tratem de medicamentos fora da política do SUS, devem tramitar na Justiça Estadual."

"2. Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.03.2023 (TEMA 1234).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800713-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADA. TEMA 793 E 1234, DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe (250mg) a paciente idoso, portador de adenocarcinoma de pulmão com mutação de ROS 1 e metástase óssea, diante da necessidade urgente do fármaco para o tratamento da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e das disposições do Tema 1234, que disciplinam a competência e a responsabilidade pelo custeio de fármacos de alto custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer um dos entes federativos para garantir seu direito à saúde (Tema 793/STF).
4. Nos termos do Tema 1234 do STF, a competência para processamento da ação e a responsabilidade pelo custeio do medicamento dependem do valor do tratamento anual, sendo que demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, permanecem na Justiça Estadual caso o custo anual do fármaco seja inferior a 210 salários-mínimos.
5. A modulação de efeitos do Tema 1234 assegura que ações em trâmite antes de 11 de outubro de 2024 não sejam impactadas pelas novas regras de competência, devendo ser mantida a tramitação no juízo original.
6. A falta de dotação orçamentária não pode justificar a recusa do fornecimento de tratamento essencial à saúde, direito fundamental garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818547-32.2023.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025).

4. Responsabilidade solidária e ressarcimento (Tema nº 793 do STF)

Ressalte-se que o Tema nº 793 do STF fixou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que o polo passivo seja integrado por qualquer deles, isoladamente ou conjuntamente.

O mesmo tema esclareceu que cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, podendo haver ressarcimento administrativo entre os entes quando um deles suportar o custeio que, em tese, caberia a outro.

Portanto, eventual alegação do Estado quanto ao impacto orçamentário não afasta sua responsabilidade imediata perante o jurisdicionado, havendo meios próprios para buscar o reembolso junto à União, se cabível.

Diante da modulação dos efeitos do Tema nº 1234, não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, mantendo-se a Justiça Estadual como competente, visto que a demanda foi ajuizada em 2018.

De igual modo, permanece hígida a determinação de fornecimento do medicamento à parte autora, sob pena de grave risco à saúde e à vida, resguardando-se ao Estado o direito de buscar ressarcimento administrativo, consoante o Tema nº 793.

Diante do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação originária, por força da modulação de efeitos do STF no Tema nº 1234, que restringiu a aplicação da tese às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento.

Fica preservada a obrigação de fornecimento do medicamento ibrutinibe, cento e quarenta (140) mg, noventa (90) comprimidos, três (3) vezes ao dia, conforme prescrição médica, garantindo-se ao Estado a possibilidade de buscar ressarcimento na forma administrativa, nos termos da tese fixada no Tema nº 793 do STF.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025